Tribunal: TJMT
Processo: 0002628-21.2015.8.11.0012
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002628-21.2015.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LEONALDO SOUZA DE GODOI - CPF: 428.017.611-68 (EMBARGADO), LARISSA ALVES MOREIRA - CPF: 026.323.441-07 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVINX - CNPJ: 04.909.731/0001-05 (EMBARGANTE), DHIEGO AUGUSTO GONCALVES VILELA CASSIMIRO - CPF: 029.526.571-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO – INOCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DODE AO CASO DO TEMA 350/STF - PRETENSÃO DE REEXAME - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração, consoante disciplina o art. 1022 do CPC, objetivam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprimir omissão e corrigir erro material.

2. Conforme jurisprudência deste Tribunal, é desnecessário pedido administrativo de prorrogação antes de ajuizar a demanda, em se tratando de restabelecimento de benefício previdenciário. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração

opostos pelo FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PREVINX contra acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, proveu o apelo manejado por LEONALDO SOUZA DE GODOI para conceder a aposentadoria por invalidez à parte autora, a partir da cessação do auxílio-doença.

Em suas razões recursais defendeu o embargante que o acórdão foi omisso
"ao não analisar o tópico de defesa relativo à adequação do caso à conclusão jurídica do Tema 350, de repercussão geral, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, ”
salientando que inexiste pedido administrativo de aposentadoria por invalidez realizado pela parte recorrida.

Afiança que
“determinando o pagamento desde a cessação do benefício de auxílio doença sem prévio requerimento da aposentadoria anterior, pode culminar em um impacto financeiro imenso a esta autarquia, comprometendo inclusive a saúde e equilíbrio econômico, financeiro e atuarial, prejudicando todos os demais servidores. ”

Sustenta, ainda, que
“a própria Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, balizada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade consoante os artigos 20 à 24”

Pede, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado no julgado.

Devidamente intimado para, querendo apresentar contrarrazões, o embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

De acordo com o que estabelece o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração apenas são cabíveis quando o julgado padecer de obscuridade ou contradição, bem como para conduzir o juiz ou tribunal a pronunciar-se sobre ponto omisso e nos casos de manifesto erro material, não se prestando ao reexame da questão já decidida, de modo a permitir um novo julgamento.

In casu
, apesar de ter sido apontada a ocorrência de omissão no julgado, verifico que não existe os defeitos relacionados no citado dispositivo legal, porque não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Mas, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, cumpre esclarecer que, e
m relação ao interesse de agir, é importante destacar que não é necessário um requisito administrativo prévio para julgar ações visando à concessão de benefício previdenciário.

No caso, não há falar-se na omissão apontada, quanto à falta de manifestação ao Tema 350/STF, pois exposto na decisão embargada, com clareza solar, que, no caso dos autos, a comprovação de prévio requerimento administrativo era necessária visto que a relação anterior do embargado com o Fundo de Previdência, cessou
em 16/03/2014
(id.

170641194, p.64), decorria de pretensão de natureza previdenciária, não sendo possível, portanto, considerar o pedido formulado na demanda de origem –como sendo de mera manutenção, revisão ou restabelecimento do benefício anteriormente recebido.

A propósito, veja-se, no ponto, o trecho do acórdão embargado:

“(...)

O apelante foi diagnosticado com “protrusão discal posterior difusa em L4- L5 tocando o saco dural anteriormente; protrusão discal mediana e paramediana a direito em L5S1 apagando o recesso lateral e tocando a raiz direita de S1; estreitamento do neuroforamen de L5-S1 mais a esquerda podendo tocar a raiz esquerda de L5; artrose interapofisaria a direita de L3-L4 a L5S1; espondilose lombar inicial (CID. M51.1, CID. M51.2), razão pela qual pleiteou aposentadoria por invalidez.

Entrementes, afirmou que a sua incapacidade persiste e o impede de exercer o seu labor, motivo pelo qual manejou a sobredita ação e requereu o restabelecimento do auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez.

A perícia realizada em juízo, por seu turno, comprova
que a incapacidade da parte autora é de natureza permanente e total
, para a atividade de Motorista, no entanto, suscetível de readaptação.

Não obstante, para a concessão da aposentadoria por invalidez devem ser observados os elementos do artigo 28 da Lei Complementar Municipal n. 1.189/2006, que estabelece o Regime Próprio de Previdência Social de Nova Xavantina, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela possibilidade readaptação para outra atividade laboral.

É certo que, em decorrência do laudo médico, o apelante teria condições de exercer outros ofícios, portanto, não seria uma doença incapacitante que levaria ao status de invalidez. Entretanto, o mesmo conta, hoje,
com 59 (cinquenta e nove) anos
, tem baixa escolaridade e, diante do seu histórico laboral, sempre exerceu atividade braçal, que, sabidamente, demanda esforço físico e a plena capacidade da coluna lombar e dos membros.

Diante desse quadro, penso que, de fato, será muito difícil ou até impossível readaptação do apelante em outra atividade no órgão público, dada a idade e baixa escolaridade.

Não há desconsiderar, ademais, que “(...) as metamorfoses do mercado de trabalho, verificadas desde as últimas duas décadas do século XX, provocaram o aumento da vulnerabilidade do trabalhador em idade cada vez menor, já a partir dos 45 (quarenta e cinco anos) anos, tendo grande impacto na fase pós-laboral de sua vida, tanto em sua situação de renda, como nas suas atividades após os 60 (sessenta) anos”. (FÉLIX, Jorge. “O idoso e o mercado de trabalho”, artigo disponível em: http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/9092/1/O%20Idoso%20e%20o%20mercado.pdf, acesso em: 27/09/2021).

Assim, as condições pessoais do recorrente – idade, baixa escolaridade e ser pessoa portadora de sequelas que a impossibilitam de exercer atividade que demanda esforço físico (já que o diagnóstico foi CID. M51.1, CID. M51.2 – “protrusão discal posterior difusa em L4- L5 tocando o saco dural anteriormente; protrusão discal mediana e paramediana a direito em L5S1 apagando o recesso lateral e tocando a raiz direita de S1; estreitamento do neuroforamen de L5-S1 mais a esquerda podendo tocar a raiz esquerda de L5; artrose interapofisaria a direita de L3-L4 a L5S1; espondilose lombar inicial”–) tornam extremamente difícil a sua reabilitação em outra atividade laborativa

Percebe-se, então, que, na espécie, a concessão do benefício previdenciário pretendido – aposentadoria por invalidez –, longe de conferir privilégio ao segurado, tem o condão de homenagear o princípio da dignidade da pessoa humana (Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988. Ed. Livraria do Advogado. Porto Alegre, 2001, p. 60), célula mater dos direitos humanos (Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 1º), que dá estrutura aos direitos fundamentais – individuais e sociais –, e ilumina a ideia de justiça, que se mantém acesa com a sua observância absoluta.

Assim, no caso, a despeito da natureza parcial da incapacidade, as condições pessoais, socioeconômicas e culturais do segurado demonstram a inviabilidade fática de readaptação em outra atividade laboral.

Logo, a concessão da aposentadoria por invalidez é medida impositiva.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO –
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS – PROFISSIONAIS E CULTURAIS
– NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO – RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo, ao dar provimento ao apelo do INSS para julgar improcedente a ação, limitou-se a avaliar a perícia médica e apenas considerou que os atestados médicos acostados não seriam capazes de ilidir a conclusão do perito. 3. Nesse contexto, necessário se faz o retorno dos autos ao Tribunal de origem, ao qual é dada a análise das provas dos autos, assim como das circunstâncias socioeconômicas, profissionais e culturais relacionadas à segurada. Recurso especial provido, em menor extensão. (REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015).

Nesse contexto, entendo que foram preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Ante o exposto, acompanhando a divergência,
retifico meu voto
para
prover o recurso
e, por consequência, conceder a aposentadoria por invalidez à parte autora, a partir da cessação do auxílio-doença, com a incidência de correção monetária pelo INPC – índice utilizado pelo RGPS, nos termos do art. 56 da Lei Complementar Municipal n. 1.189/2006, bem como juros de mora aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação, a teor da Súmula 204 do STJ e Tema 905 do STJ
” (id.
214953659
, p.51)

Assim sendo, constata-se que as questões versadas nestes embargos não exigem nenhum acréscimo de esclarecimento, não havendo que se falar em erro material, omissão, contradição ou obscuridade.

Se o julgado eventualmente não solucionou a demanda em conformidade com a prestação jurisdicional buscada pelo embargante, outra há de ser a via recursal eleita, porquanto os embargos declaratórios constituem apelos integrativos, não se prestando para substituir a decisão da Câmara Julgadora.

A propósito:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSA REDISCUSSÃO QUANTO AO MÉRITO. IMPROPRIEDADE DA IRRESIGNAÇÃO. - Inexistindo no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração não podem ser acolhidos, pois não se prestam à modificação da decisão guerreada. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0708.17.001214-8/003, Relator (a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/03/2020, publicação da súmula em 17/07/2020).

Considerando que não foi demonstrado qualquer vício na decisão agredida, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
rejeito
os
embargos
de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024